Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-88.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001266-88.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WMW SERVICOS LTDA - CNPJ: 50.199.526/0001-10 (APELADO), DEBORA GONCALVES DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 118.143.456-47 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCINEA FERREIRA DE LIMA - CPF: 247.780.638-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por empresa de transporte de cargas contra ato do Chefe da Superintendência de Fiscalização da SEFAZ/MT, consubstanciado na apreensão de veículos e mercadorias por ausência de parada obrigatória em posto fiscal. O juízo de origem concedeu a segurança para determinar a liberação das mercadorias, posteriormente integrando a sentença para declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e extinguir a exigibilidade do crédito tributário. O Estado de Mato Grosso apelou, insurgindo-se exclusivamente contra essa última parte da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de parada em posto fiscal, ainda que os documentos fiscais tenham sido posteriormente apresentados, justifica a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito; (ii) determinar se a exigibilidade do crédito tributário decorrente dessa infração pode ser extinta na via estreita do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadorias como meio de coação para pagamento de tributo configura desvio de finalidade e violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, devendo a medida ser considerada ilegal.

4.

O mandado de segurança é via processual adequada para afastar atos ilegais da Administração, como a retenção de mercadorias com finalidade coercitiva, mas não comporta análise aprofundada sobre a validade do lançamento tributário, salvo vício evidente.

5.

A ausência de parada obrigatória em posto fiscal constitui infração por descumprimento de obrigação acessória prevista nos arts. 17, XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, sujeitando o infrator à penalidade de multa prevista no art. 47-E, III, “j”, do mesmo diploma.

6.

A posterior apresentação da documentação fiscal não elide a infração já consumada, tampouco afasta a responsabilidade objetiva do contribuinte, conforme art. 136 do CTN.

7.

A declaração de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e a consequente extinção da exigibilidade do crédito tributário não se justificam na hipótese, haja vista a existência de infração formal autônoma devidamente tipificada, a ser discutida em sede própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadorias como meio de coerção para pagamento de tributos é ilegal, devendo ser afastada por meio de mandado de segurança.

2.

O descumprimento da obrigação de parada obrigatória em posto fiscal configura infração autônoma que legitima a lavratura de termo de apreensão e aplicação de multa, independentemente da posterior apresentação da documentação fiscal.

3.

A validade do crédito tributário regularmente constituído não pode ser desconstituída pela via estreita do mandado de segurança, salvo evidente nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 113, § 3o, 136, 142; CPC, art. 487, I; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, “j”; Lei 12.016/2009, arts. 1o, 7o e 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; STF, RE 627051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.02.2015; STJ, REsp 1035798/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.05.2009; TJMT, N.U 1001696-11.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Chefe da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT (SUFIS) concedeu a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte Impetrante, a sentença foi integrada para declarar, de forma expressa, a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados, bem como extinguir a exigibilidade do crédito tributário deles decorrente.

Nas razões recursais, o Apelante alega que o Magistrado de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao considerar que a suposta ilegalidade da apreensão das mercadorias ensejaria, de forma automática, a nulidade do Auto de Infração e do crédito tributário constituído.

Assevera que a eventual nulidade da medida de apreensão não compromete a validade da infração tributária apurada, tampouco do lançamento tributário que dela resultou.

Aduz que a infração registrada nos TADs decorre do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na inobservância do dever de apresentar a documentação fiscal pertinente nos Postos de Fiscalização, conforme exigência expressa nos incisos XIV e XV do artigo 17 da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Assinala que a empresa impetrante, por operar no ramo de transporte de mercadorias, não poderia alegar desconhecimento quanto à existência e localização das Unidades de Fiscalização situadas no Estado de Mato Grosso, cuja identificação está disponível no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda.

Afirma que o contribuinte está legalmente obrigado a exibir os documentos fiscais sempre que requisitado pela autoridade fazendária, sendo essa obrigação plenamente válida mesmo em operações isentas ou não tributadas, consoante o disposto nos artigos 35 e 35-A da mesma lei estadual.

Acrescenta que as mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal ou com documentação inidônea devem ser consideradas em situação fiscal irregular.

Defende que o descumprimento da obrigação acessória enseja, nos termos do § 2o do artigo 113 do Código Tributário Nacional, a imposição das penalidades cabíveis, independentemente da existência de dolo ou má-fé por parte do contribuinte, nos termos do artigo 136 do CTN.

Argumenta que a conduta fiscal foi legítima e obrigatória, em razão do dever de atuação vinculada imposto ao agente público, nos termos do artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade no ato administrativo combatido.

Sustenta, ainda, que a penalidade aplicada encontra respaldo no artigo 47-E, inciso III, alínea “j”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que prevê multa proporcional ao valor da operação quando não apresentada a documentação fiscal exigida em Posto Fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 338125868).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença em sede de remessa necessária
(id. 340265358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado contra ato do Chefe da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT (SUFIS), concedeu a ordem, para determinar a liberação das mercadorias apreendidas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte Impetrante, a sentença foi integrada para declarar, de forma expressa, a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados, bem como extinguir a exigibilidade do crédito tributário deles decorrente.

Extrai-se dos autos que o mandado de segurança foi impetrado por WMW Serviços Ltda. em face de ato atribuído ao Chefe da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, consubstanciado na apreensão de veículos e mercadorias transportadas pela empresa, em decorrência da lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito ns. 1187715-4 e 1187716-2, sob o fundamento de suposta ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação da documentação fiscal.

Na petição inicial, a Impetrante alegou que atua regularmente no ramo de transporte rodoviário de cargas e que, na data dos fatos, os veículos apreendidos encontravam-se devidamente acobertados por documentação fiscal idônea, inexistindo qualquer indício de fraude, sonegação ou irregularidade material na operação.

Sustentou que a não parada imediata no posto fiscal decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a superlotação do pátio e a inexistência de local seguro para estacionamento, o que afastaria a configuração de
animus fugiendi
.

Aduziu que a apreensão das mercadorias e a imposição de multa configuraram medida coercitiva indevida para cobrança tributária, vedada pelo ordenamento jurídico, violando os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar e, ao final, da segurança definitiva, para determinar a imediata liberação dos veículos e mercadorias apreendidos, bem como a declaração de nulidade dos termos lavrados pela autoridade fiscal.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de prova que caracteriza o direito líquido e certo do Impetrante, na medida que não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Infere-se dos autos que a apreensão ocorreu pela ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação voluntária dos documentos fiscais referente à mercadoria transportada (ids 197995163 e 197995165). No entanto, denota-se que o impetrante, após a parada, apresentou as notas fiscais e do serviço de transporte, aliado ao fato de que o documento fiscal foi emitido em momento anterior ao trânsito da mercadoria, encontrando-se, em tese, devidamente regulares.

Revela destacar que, apesar de mencionada na parte inicial do TAD a inexistência de notas fiscais vinculadas à mercadoria transportada, na parte destinada à “informação complementar”, consta o expresso registro da apresentação dos documentos necessários no ato da fiscalização realizada, com o detalhamento das notas fiscais apresentadas (ids 197995163 - pág. 06, e 197995165 - pág. 06).

Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo/multa a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

[...]

Ademais, amparado com os documentos fiscais correlatos e com a motivação inscrita no termo de apreensão e depósito, a apreensão se mostra contrária ao entendimento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a ausência de parada no posto fiscal não configura uma das hipóteses de apreensão, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado pelo impetrante.

[...]

É importante destacar que na situação em análise, o responsável tributário pela mercadoria é identificável e conhecido, tendo o Fisco o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes no sentido do cumprimento da obrigação fiscal.

Com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito. Findo o processo administrativo, poderá o Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, não podendo valer-se da apreensão e nomeação do depositário para coagir a parte Impetrante a recolher o tributo.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, por consequência natural de causa e efeito, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, RATIFICO a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/ STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei no 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1o Lei 12.016/09). [...]”. (id. 338125857).

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela parte Impetrante, cuja decisão é a seguinte:

“[...] Analisando a sentença atacada, constato que assiste razão o embargante, vez que o decisum nada mencionou quanto ao requerimento de nulidade do termo de apreensão.

Com efeito, considerando que foi reconhecida a ilegalidade na apreensão das mercadorias, deve ser declarada a nulidade do respectivo termo de apreensão e, consequentemente, extinguir a exigibilidade do crédito tributário.

[...]

POSTO ISSO, sem mais delongas, com fundamento no art. 1.022 do CPC, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos sanando a omissão apontada na sentença de id n. 203691999, devendo constar:

“Ante o exposto, constata-se a ilegalidade do ato coator, por consequência natural de causa e efeito, JULGO PROCEDENTE o presente mandamus, RATIFICO a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO a segurança para o fim de determinar: a) a liberação das mercadorias apreendidas, vinculadas ao Termo de Apreensão e Depósito ns. 1187715-4 e 1187716-2; b) declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito ns. 1187715-4 e 1187716-2; c) extinguir a exigibilidade do crédito tributário correspondente.”.

No mais, permanece como está publicada. [...]”. (id. 338125864).

Em face da sentença, integrada em sede de embargos de declaração, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação, insurgindo-se exclusivamente contra os comandos que declararam a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1187715-4 e n. 1187716-2 e extinguiram a exigibilidade do crédito tributário correspondente, não havendo qualquer inconformismo quanto à determinação de liberação das mercadorias apreendidas nem quanto ao reconhecimento da ilegalidade da retenção como meio coercitivo de cobrança tributária.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora, portanto, mostra-se objetivamente delimitada. Nesse aspecto, a sentença merece integral confirmação quanto ao reconhecimento da ilegalidade da apreensão como instrumento de coerção indireta para exigência de tributo ou penalidade.

Com efeito, condicionar a liberação da carga ou do veículo ao pagamento imediato de valores supostamente devidos extrapola os limites da atividade fiscalizatória, caracterizando desvio de finalidade do ato administrativo. Como se sabe, a apreensão, quando admitida, deve restringir-se ao lapso estritamente necessário à verificação da regularidade fiscal e à lavratura do respectivo termo, não podendo subsistir como mecanismo indireto de arrecadação, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, a sentença deve ser preservada, mantendo-se hígida a ordem de liberação imediata das mercadorias.

Diversa, contudo, é a conclusão a que se chega quanto à declaração de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito e à consequente extinção da exigibilidade do crédito tributário deles decorrente.

Embora o mandado de segurança se revele via adequada para afastar o ato coator consistente na apreensão indevida da mercadoria e na exigência de pagamento imediato, não se presta à desconstituição do crédito tributário regularmente formalizado, tampouco à invalidação do auto de infração, quando ausente vício próprio do lançamento.

No caso concreto, a ilegalidade reconhecida restringe-se à utilização da apreensão como meio coercitivo, não sendo suficiente, por si só, para descaracterizar a infração tributária apurada nem para comprometer a validade do lançamento decorrente.

Conforme se extrai dos próprios Termos de Apreensão e Depósito, a autuação teve como fundamento o descumprimento de obrigação acessória consistente na ausência de parada obrigatória em posto fiscal para apresentação da documentação fiscal pertinente, circunstância expressamente tipificada na legislação estadual.

Consta em ambos os termos as seguintes informações adicionais:

“O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal”.

Nos Termos de Apreensão e Depósito – TAD está registrado:

TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE No
1187715-3

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

Descrição TFT-e Verificação Fiscal: Em cumprimento a OSF no 308/2025/CFPF/SUFIS/SEFAZ, a Equipe de Fiscalização Volante desta Unidade de Fiscalização composta pelo AFATE LUIS CARLOS DA COSTA Matrícula 21217, com apoio do 27o BPMFAZ, guarnição policial composta pelo 2oSGTO PM Reginaldo da Costa Fraga e SD PM Paulo Sérgio Teles Barbosa, no dia 15/06/2025, por volta das 15:48 h, na Rodovia MT 364, KM 06 – Município de Alto Araguaia/MT, abordaram os veículos acima identificados que passaram em frente ao Posto Fiscal e não efetuaram a parada obrigatória para os devidos procedimentos fiscais, onde na oportunidade o condutor apresentou a seguinte documentação fiscal: DAMDFE no 398 (33250650199526000110580010000003981000035820); Entre outros. Na análise preliminar
verificamos que o condutor não portava o protocolo de atendimento da Unidade de Fiscalização por onde transitou
. O veículo foi encaminhado de volta para o pátio do Posto Fiscal para análise documental e demais procedimentos de praxe.

TFT-e CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE No:
1187716-1

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

Descrição TFT-e Verificação Fiscal: Em cumprimento a OSF no 308/2025/CFPF/SUFIS/SEFAZ, a Equipe de Fiscalização Volante desta Unidade de Fiscalização composta pelo AFATE LUIS CARLOS DA COSTA Matrícula 21217, com apoio do 27o BPMFAZ, guarnição policial composta pelo 2oSGTO PM Reginaldo da Costa Fraga e SD PM Paulo Sérgio Teles Barbosa, no dia 15/06/2025, por volta das 15:48 h, na Rodovia MT 364, KM 06 – Município de Alto Araguaia/MT, abordaram os veículos acima identificados que passaram em frente ao Posto Fiscal e não efetuaram a parada obrigatória para os devidos procedimentos fiscais, onde na oportunidade o condutor apresentou a seguinte documentação fiscal: DAMDFE no 398 (33250650199526000110580010000003981000035820); Entre outros. Na análise preliminar verificamos que
o condutor não portava o protocolo de atendimento da Unidade de Fiscalização por onde transitou
. O veículo foi encaminhado de volta para o pátio do Posto Fiscal para análise documental e demais procedimentos de praxe.

A obrigação de parada em postos fiscais, para fins de controle e fiscalização da circulação de mercadorias e da prestação de serviços de transporte, encontra previsão expressa no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, assim redigido:

Art. 17. São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

O descumprimento dessa obrigação acessória sujeita o infrator à penalidade prevista no artigo 47 E, inciso III, alínea “j”, item 2, do mesmo diploma legal, que dispõe:

Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:

[...]

2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;

Consoante se depreende dos dispositivos legais supracitados, a obrigação de parada em postos fiscais constitui dever instrumental imposto ao contribuinte no interesse da fiscalização tributária. Trata-se de obrigação acessória voltada a assegurar o cumprimento da obrigação principal, permitindo o controle da circulação de mercadorias e a verificação da regularidade das operações realizadas.

No caso dos autos, é incontroverso que não houve a parada obrigatória dos veículos no posto fiscal, fato expressamente consignado nos Termos de Apreensão e Depósito, nos quais também se registrou que o condutor não portava o protocolo de atendimento da unidade de fiscalização por onde teria transitado.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PARADA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base no art. 932, IV e V, do CPC; (ii) analisar a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 487 do STF; e (iii) determinar se a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, no percentual de 5% sobre o valor da operação, possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, que deve ser interpretado ampliativamente, sendo aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema.

4. Não há necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 487 do STF, pois há diferenças substanciais entre os casos, uma vez que no paradigma discute-se multa isolada de 40% do valor da operação, enquanto no presente caso a penalidade corresponde a 5%.

5. A obrigação de parada em postos fiscais para apresentação de documentação fiscal está expressamente prevista no art. 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual no 7.098/1998, constituindo dever instrumental imposto ao contribuinte no interesse da fiscalização tributária.

6. O descumprimento da obrigação acessória sujeita o infrator à penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea "j", item 1, da Lei Estadual no 7.098/1998, que estabelece multa equivalente a 5% do valor da operação.

7. A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável, conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, sendo irrelevante a alegação de boa-fé ou equívoco operacional.

8. A multa aplicada no percentual de 5% do valor da operação é razoável e proporcional à gravidade da infração cometida, não configurando confisco, especialmente considerando que o STF tem considerado excessivas apenas as multas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a autuação fiscal fundada na inobservância da obrigação acessória de parada obrigatória em posto fiscal para chancela de documentos fiscais
, sendo válida a aplicação da multa de 5% sobre o valor da operação, que não possui caráter confiscatório, ainda que não haja inadimplemento da obrigação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; CTN, art. 136; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17, XIV e XV, e 47-E, III, "j", item 1.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NU 1048178-85.2022.8.11.0041, NU 1037910-74.2019.8.11.0041, NU 1054688-22.2019.8.11.0041, NU 1009946-25.2025.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, j. 05/08/2025, DJE 05/08/2025. (N.U 1004234-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial, declarando nulidade do TAD decorrente de suposta irregularidade na DANFE, por não ter sido apresentada ao posto fiscal para carimbo de saída do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade ou não do termo de apreensão e depósito quando o condutor não realiza parada obrigatória no posto fiscal.

III. Razões de decidir

3. O artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual no 7.098/1998 estabelece a obrigação do contribuinte de apresentar a documentação fiscal em todas as unidades operativas de fiscalização para aposição do carimbo e visto do servidor competente.

4. O descumprimento de obrigações acessórias, como a parada obrigatória no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a imposição de multa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “O descumprimento da obrigação acessória de apresentação da documentação fiscal no posto de fiscalização obrigatória configura infração passível de autuação e multa”.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, XIV, XV, e art. 47-E, III, "j", item 2; CTN, art. 113, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001696-11.2023.8.11.0020, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 19.12.2024. (N.U 1028944-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APREENSÃO DE MERCADORIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO MATERIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. A obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e o cumprimento das obrigações acessórias são independentes da incidência do tributo, conforme disposto no artigo 113, § 2o, do CTN, sendo a falta de cumprimento dessas obrigações passível de penalidades, como a apreensão da mercadoria e a imposição de multa.

5. A multa de 30% sobre o valor da operação é devida, pois o transporte do bem não foi acompanhado de documento fiscal idôneo, e o motorista não cumpriu a obrigação de parada no posto fiscal, conforme a legislação estadual (Lei no 7.098/1998, art. 47-E, III, a).

6. A alegação de nulidade/ilegalidade do crédito tributário de ICMS carece de fundamento, uma vez que não houve a cobrança do referido tributo no TAD, mas apenas a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal é legítima quando visa coibir infração material de caráter continuado, em cumprimento à obrigação acessória de fiscalização, conforme entendimento do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000.

2. A falta de cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal e a parada no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a apreensão da mercadoria e a imposição de multa.

3. A imposição de multa por descumprimento de obrigações acessórias não se vincula à cobrança do ICMS, mas sim ao não cumprimento das formalidades previstas para o transporte de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, II; CTN, art. 113, § 2o; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 17 e 47-E, III, a.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; STF, RE 627051/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.02.2015; STJ, REsp 1035798/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 06.05.2009. (N.U 1001696-11.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024).

Outrossim, ainda que a parte Apelada alegue que “
a não-parada se deu por motivo de força maior/segurança operacional (pátio do posto fiscal superlotado e sem acostamento)
”, tal circunstância não afasta o descumprimento do dever legal, nem autoriza a Administração Fazendária a relevar a infração, sobretudo diante do caráter vinculado da atuação fiscal.

Nessa linha, o simples inadimplemento da obrigação acessória é suficiente para legitimar a imposição da penalidade correspondente, nos termos do § 3o do artigo 113 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “
a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
”. A posterior apresentação da documentação fiscal, por sua vez, não tem o condão de elidir a infração já consumada, tampouco de invalidar o lançamento regularmente efetuado.

Diante desse contexto, os elementos constantes dos autos corroboram a regularidade da autuação fiscal e a validade dos Termos de Apreensão e Depósito como instrumentos formais de constituição do crédito tributário, o qual deve ser discutido nas vias administrativa ou judicial próprias, não sendo cabível sua anulação ou declaração de inexigibilidade pela estreita via do mandado de segurança.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos da remessa necessária são os mesmos proferidos na análise do recurso de apelação, o que implica em retificar, em parte, a sentença objurgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença,
e afastar a declaração de nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1187715-4 e n. 1187716-2, bem como a extinção da exigibilidade do crédito tributário correspondente, mantendo-se, contudo, a sentença quanto à liberação das mercadorias e ao reconhecimento da ilegalidade da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026